Tribunal: TJPA
Processo: 0023337-85.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIA-LIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RE-LEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CON-JUNÇÃO CARNAL. EXPLÍCITA INTENÇÃO LASCIVA. DELITO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL CONSUMADO. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINIS-TERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0023337-85.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE(S): J. A. S. G. (EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA - OAB/PA Nº 5.059)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. EXPLÍCITA INTENÇÃO LASCIVA. DELITO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL CONSUMADO.
É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0023337-85.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE(S): J. A. S. G. (EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA - OAB/PA Nº 5.059)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
José Augusto dos Santos Gonçalves
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA,
que condenou o apelante à pena de
92 (noventa e dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 71 do CPB.

Consta na inicial acusatória que P.J.M.N. (06 anos de idade), S.P.M.D.S. (atualmente com 19 anos) e S.M.N. (atualmente com 24 anos) foram vítimas de estupro de vulnerável perpetrado pelo réu, padrasto deles à época dos fatos.

Descreve que os abusos contra a vítima S.M.S., começaram quando esta tinha 06 (seis) anos de idade e perduraram até seus 12 anos, ou seja, os crimes iniciaram por volta do ano 2000 e cessaram, aproximadamente, no ano de 2006.

Os abusos ocorreram no interior da casa da avó da vítima, quando sua genitora, companheira do réu à época da prática delitiva, saía para trabalhar, consistindo em toques em suas partes íntimas e sexo oral recíproco, tendo a violação cessado apenas em razão da menarca da menor, diante do receio do réu em engravidá-la.

Descreve a denúncia que contra a vítima S.P.M.D.S, os crimes foram cometidos, aproximadamente, entre os anos de 2003 a 2009, tendo perdurado dos 05 (cinco) anos aos 11 (onze) anos da menor e que os abusos consistiam em toques nas partes íntimas e sexo oral, além de ter havido duas tentativas de penetração.

Esclarece que o menor P.J.M.N., que contava com 6 (seis) anos à época dos fatos, foi vítima de abusos sexuais praticados pelo réu, tendo o crime ocorrido quando a mãe da criança já era separada do réu, entretanto, por confiar no ex-companheiro, deixava o filho aos cuidados do réu quando ia trabalhar.

Afirma que os abusos contra a vítima P.J.M.N. consistiam em beijos e toques nas partes íntimas da criança por debaixo de sua cueca, conforme apurado em ação cautelar de produção antecipada de provas.

Os crimes foram descobertos em julho do ano de 2018, quando a vítima P.J.M.N. foi passar a noite na casa da irmã S.M.N., e apresentou comportamento extremamente sexualizado, razão pela qual suas irmãs contaram sobre os abusos sofridos no passado.

Ressalta que apesar de realizado Exame Sexológico na vítima Pedro, nada foi atestado, pois, conforme os relatos do menor, os atos consistiam em beijos e toques no pênis.

Por fim, a exordial observa que, em relação às outras duas vítimas, S.P.M.D.S e S.M.S., não foi realizado Exame Sexológico, em virtude do lapso temporal dos atos praticados.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas e, alternativamente, se mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Por fim, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos acostados nos autos, em especial o depoimento das vítimas.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como laudo pericial, depoimentos de testemunhas e da própria vítima.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Pleiteia a Defesa a atipicidade da conduta do apelante.

Não assiste razão.

A pr
á
tica de atos libidinosos diversos da conjun
çã
o carnal configura delito penal descrito no ordenamento jur
í
dico p
á
trio, merecendo repress
ã
o penal severa do Estado.

A Lei n
°
12.015/2009 trouxe profundas modifica
çõ
es nos crimes contra a liberdade sexual, aglutinando, no art. 213 do CP, a descri
çã
o t
í
pica da conduta que antes era prevista no art. 214 - atentado violento ao pudor, que restou revogado.

Assim, a partir da citada lei, tanto o agente que constrange a v
í
tima, mediante viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a,
à
pr
á
tica de conjun
çã
o carnal, como aquele que, pratica ato libidinoso diverso daquela, estar
á
realizando a conduta do
estupro,
n
ã
o incidindo mais no art. 214, do CP.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNER
Á
VEL. TESES ARGUIDAS EM CONTRARRAZ
Õ
ES. NULIDADE POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MAT
É
RIA F
Á
TICO- PROBAT
Ó
RIA. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. AC
Ó
RD
Ã
O PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. PR
Á
TICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUN
ÇÃ
O CARNAL. EXPL
Í
CITA INTEN
ÇÃ
O LASCIVA. DELITO DO ART. 217-A DO C
Ó
DIGO PENAL CONSUMADO. RESTABELECIMENTO DA SENTEN
Ç
A CONDENAT
Ó
RIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O AGRAVADA. .SUSTENTA
ÇÃ
O ORAL. AUS
Ê
NCIA PREVIS
Ã
O LEGAL. I - Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior o julgador n
ã
o
é
obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas raz
õ
es de decidir. A decis
ã
o impugnada solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando as raz
õ
es que firmaram o seu convencimento.

II - In casu, a controv
é
rsia atinente
à
inadequada desclassifica
çã
o para a contraven
çã
o penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde do reexame de provas;
é
suficiente a revalora
çã
o de fatos incontroversos explicitados no ac
ó
rd
ã
o recorrido. Ill - Consta do v. ac
ó
rd
ã
o vergastado que o r
é
u, na primeira oportunidade, passou a m
ã
o entre as pernas da ofendida, e, na segunda ocasi
ã
o, colocou a mesma no colo e passou a m
ã
o em seu p
ú
bis.

IV -
É
pac
í
fica a compreens
ã
o de que o delito de estupro de vulner
á
vel se consuma com a pr
á
tica de qualquer ato de libidinagem ofensivo
à
dignidade sexual da v
í
tima. Precedentes. V - Na hip
ó
tese. examinadas as provas delineadas no v. ac
ó
rd
ã
o recorrido e. atribuindo-lhe a devida import
â
ncia, est
á
comprovada a pr
á
tica de atos libidinosos diversos da conjun
çã
o carnal contra a menor - com 11 anos
à

é
poca dos fatos, evidenciando a configura
çã
o do crime de estupro de vulner
á
vel.

VI -N
ã
o
é
cab
í
vel sustenta
çã
o oral no julgamento de agravo regimental. Intelig
ê
ncia do disposto nos artigos 159, IV, e 158, ambos do RISTJ. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1815441/MG, Rei. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019.)

Desse modo, n
ã
o tendo havido
abolitio criminis,
mas realoca
çã
o dos tipos legais,
é
absolutamente imposs
í
vel o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.

Percebe-se que a conduta do apelante ofendeu o bem jur
í
dico tutelado, qual seja, a dignidade sexual das v
í
timas, pois praticou atos libidinosos buscando satisfazer sua lasc
í
via, estando esta conduta prevista no tipo penal descrito no art. 217-A do C
ó
digo Penal, n
ã
o se podendo falar em conduta at
í
pica.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-